Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012203-91.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVANTE), EMANUELA STEPHANNE CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 064.004.641-07 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DANIEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 365.766.709-15 (AGRAVADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – ÔNUS DO EXECUTADO – VALOR DOS HONORÁRIOS – PATAMAR CONDIZENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, o pagamento dos honorários periciais incumbe ao impugnante, ainda que a realização do cálculo pericial tenha sido determinada de ofício pelo juízo.

II – O valor dos honorários periciais é razoável e condizente com o labor a ser desempenhado pelo
Expert
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO PAN S.A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1024090-80.2022.8.11.0041, proposta por
DANIEL BARBOSA DA SILVA,
lhe atribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Para tanto, o agravante alega que, além do exorbitante valor fixado a título de honorários, o juízo o condenou ao pagamento da referida verba quando, na realidade, as despesas com o perito devem ser arcadas pelo exequente, ora agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

170642686).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

170923198).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que atribuiu ao agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O agravante afirma que os honorários periciais fixados em favor do perito devem ser arcados pelo exequente, sob pena de violação à legislação vigente e aos princípios gerais de direito.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, o pagamento dos honorários periciais incumbe ao impugnante, ainda que a realização do cálculo pericial tenha sido determinada de ofício pelo juízo.

É que o impugnante possui interesse na elaboração do cálculo para comprovar o excesso de execução suscitado, devendo, pois, arcar com a verba honorária decorrente da realização do cálculo pericial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, aliás, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DE PAGAMENTO DO IMPUGNANTE. PROVA QUE SE DESTINA A DEMONSTRAR O EXCESSO ALEGADO PELO DEVEDOR.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00278082720218160000 Curitiba 0027808-27.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 03/11/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS –
Ônus do devedor de custear a prova pericial - Responsabilidade do executado – Inteligência do Resp 1274466/SC – Entendimento diverso contrariaria o princípio da sucumbência e da máxima eficiência da tutela jurisdicional
- RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21043573120228260000 SP 2104357-31.2022.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE SUCUMBIU NA DEMANDA ORIGINÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Havendo necessidade de produção de perícia na fase de cumprimento de sentença, os respectivos honorários devem ser arcados pelo devedor, parte sucumbente na ação de conhecimento
2. O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho, em obediência ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MS - AI: 14099440220218120000 MS 1409944-02.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021) (g.n.)

Ademais, acerca do valor dos honorários, os quais foram fixados no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), observa-se que a quantia em questão é razoável e condizente com o labor a ser desempenhado pelo
Expert
, razão pela qual, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023